Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 525 DO CPC. CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL NÃO OBRIGATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a exceção à regra da irretratabilidade judicial somente está autorizada nas hipóteses em que o erro suscitado é de natureza aritmética, ou seja, há evidente inexatidão material nos cálculos, e não para corrigir os parâmetros adotados para a sua elaboração, que, na verdade, constituem os fundamentos da decisão e são acobertados pela preclusão.
3. A prolação de decisão que analisa a impugnação aos cálculos sem a remessa dos autos à contadoria não constitui vício de procedimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria.